Tribunal: TJMT
Processo: 0001099-38.2010.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001099-38.2010.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVANIRA MARIA DA SILVA - CPF: 005.392.031-73 (APELADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), MARINA BOLDORI NIENKOETTER - CPF: 039.704.971-40 (ADVOGADO), JUVENILDA CORREA MOTA - CPF: 554.373.381-04 (APELANTE), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), CRISTIANO DA SILVA SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JUVENILDA CORREA MOTA - CPF: 554.373.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO GRAVE – AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA AUTORA COM VEÍCULO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR – LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O proprietário de automóvel envolvido em acidente de trânsito responde solidariamente pelos danos causados por terceiro que estava na direção do veículo, por ser hipótese de culpa
in vigilando
da coisa.

O condutor do veículo que invade a via preferencial e colide com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Considerando parcialmente comprovados os danos materiais, o valor comporta redução.

Os lucros cessantes devem ser mantidos, pois, com a venda repentina do imóvel, realizado para custear tratamento médico, é presumível a perda material, que foi fixado com muita razoabilidade.

A amputação de um membro gera o dever de indenizar pelo dano estético, sendo de rigor a manutenção da indenização fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais).

Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização também não comporta redução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001099-38.2010.8.11.0045

APELANTE:

CRISTIANO DA SILVA SOUZA

APELADA:

ALVANIRA MARIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTIANO DA SILVA SOUZA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dr. Cassio Luis Furim
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito nº 0001099-38.2010.8.11.0045
,
ajuizada por
ALVANIRA MARIA DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o apelante e a requerida
JUVENILDA CORREA MOTA
, solidariamente, ao pagamento de R$54.254,94 (cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), a título de despesas materiais, aplicando-se juros de mora de 1% ao mês e INPC, ambos a partir do desembolso pela autora; R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos materiais, concernente a venda do imóvel para custear as despesas de tratamento não pagas pelos Requeridos, atualizados com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da venda; R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos estéticos e R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, ambos atualizados com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, além de condená-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Codex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
não tinha conhecimento de que sua esposa havia utilizado seu automóvel, posto que deixou o veículo estacionado em casa e foi trabalhar, sabendo ainda que a parte não possuía habilitação para conduzir o veículo, o requerido não imaginava que sua esposa utilizaria o automóvel sem a autorização
” (sic).

Menciona que “
não possui qualquer responsabilidade pelos atos da esposa, posto que ela é maior e capaz, bem como suas decisões e consequências deverão ser arcadas por ela e não pelo requerido pelo simples fato de ambos estarem ou não convivendo no mesmo ambiente
” (sic), razão pela qual pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

Sustenta que
“não presenciou o acidente, assim, as alegações deste quanto aos fatos partem das informações que ele adquiriu em conversa com sua esposa e com a própria requerente, oportunidade qual, reitera todas as suas informações já lançadas em sede de contestação
” (sic).

Declara que ambos os requeridos têm “
hipossuficiência comprovada, fazendo com que os pedidos da autora sejam impossíveis de seu adimplemento
” (sic).

Ressalta que a “
autora agiu com extrema imprudência, ocasionando, ou contribuindo substancialmente para o acidente
” (sic), pois não observou o dever de cautela e atenção às medidas de precaução.

Explica que embora no local do abalroamento não possua a rotatória, o canteiro central já existia, sendo que a requerida já havia percorrido a metade da intersecção quando a autora se chocou com ela. Ressalta, ainda, que a autora trafegava em alta velocidade, “
pois além de não ter tempo de frenar, se quer teve o reflexo do outro carro no meio da pista
” (sic).

Argumenta que “
a parte autora não apresentou qualquer foto do momento do acidente ou do local na época, não podendo se beneficiar desta circunstância, pois o ônus probatório a ela incumbia
” (sic).

Anuncia que segundo a testemunha da autora, Sra. Ana Maria, “
no local por onde ela transitava HAVIA UMA PLACA, e, ainda, havia uma rotatória “mas era menorzinha, o redondo era um pouquinho menor, mas TAMBÉM TINHA ROTATÓRIA
”” (sic).

Declara que segundo o art. 29, inciso III do CTB terá direito de preferência de passagem, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela.

No mais, sustenta que não há comprovação dos lucros cessantes e que o “
valor postulado à título de danos morais, materiais e estéticos se apresentam excessivamente elevados, devendo, ainda, ser cotejada a situação financeira do requerido
” (sic). Além disso, defende que a condenação do dano material de R$54.254,94 e de R$15.000,00, este último referente a venda do imóvel para custear despesas médicas, implica em duplicidade de indenização.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, preliminarmente, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, ou no mérito, julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial “
ou, subsidiariamente, sejam substancialmente reduzido o valor dos danos morais e estéticos, bem como excluída a condenação em dano material pela venda do imóvel
” (sic) (id. 181250297).

As contrarrazões foram ofertadas, refutando a preliminar de ilegitimidade passiva do corrente, sob o argumento de que
“restou comprovado, que a Sra. Juvelina, ora Apelante, conduzia o veículo Ford/Fiesta, com habitualidade

e conhecimento do seu parceiro, e que, na data do ocorrido trafegava na Avenida Tocantins, momento em que a Apelante não prestou a devida atenção na sinalização de “PARE“, vindo a cruzar a via preferencial e abalroando na motocicleta da Apelada, causando à esta, fratura na perna esquerda que levou a amputação do membro e escoriações pelo corpo
” (sic).

Afirma que “
os fatos aconteceram pela forma imprudente e imperita em que a condutora Apelante agiu, vez que esta invadiu a via preferencial, onde a Apelada trafegava, desrespeitando comprovadamente as regras de trânsito, além disso, restou evidente aos autos, a responsabilidade solidária de seu parceiro, visto que este tinha conhecimento do uso compartilhado do veiculo, sendo que, antes do acidente, a condutora Apelante acabara de deixá-lo em seu local de trabalho
” (sic).

Menciona que segundo informativo 0484 do STJ, trata-se de culpa
in eligendo
ou
in vigilando
, haja vista que o recorrente permitiu que a requerida conduzisse veículo de sua propriedade.

No mérito, elucida que “
a Sra. Juvelina, ora Apelante, não respeitou a placa de trânsito “PARE” localizada na Avenida Tocantins, infringindo assim, o Código de Trânsito Brasileiro ao cruzar a Avenida Paraná (preferencial) e, vindo a colidir com a motocicleta da Apelada
” (sic).

Anuncia que “
a Apelada teve sua vida completamente modificada, tanto fisicamente quanto psicologicamente, tendo desencadeado vários problemas psicológicos, como depressão, bem como, mudanças drásticas em sua rotina, com a necessidade de readaptação para executar tarefas simples, necessitando de acompanhamento médico e reabilitação pós-amputação do membro
” (sic).

Salienta que a perda do membro causou abalo moral e estético, pois “
invadiu-se de angústia e tristeza (...) além do desgosto de viver sem um membro do seu corpo pro resto da vida
” (sic) e também pelo fato que “
sofreu uma desconfiguração física, a qual alterou totalmente suas condições cotidianas, além de destruir sua autoestima, confiança e motivação para a vida em sociedade
” (sic).

Acrescenta que “
passou por dificuldades financeiras necessitando vender sua própria casa por um valor ínfimo, para prover seu próprio sustento, além dos gastos com medicamentos, despesas médico hospitalares, deslocamento entre outras que compõem a tabela apresentada na exordial, lhe causando ainda mais sofrimento e apuros em seu cotidiano, comprovando assim os danos materiais
” (sic).

Ressalta que “
os Apelantes insistem em apresentar imagens atuais do lugar o qual ocorreu à colisão, relatando suposições em relação aos fatos do acidente” (sic), todavia, menciona que “restou comprovado, nos autos conforme o ofício da Guarda Municipal de Trânsito, que na época do acidente, a preferência era da Avenida Paraná, pois existia placa de PARE na Avenida Tocantins, e, que na data do acidente não existia rotatória, nem rótula, conforme documento de ID Num. 62241573
” (sic).

Acrescenta que “
os Apelantes apresentaram relatos do depoimento da testemunha Ana Maria, os quais se mostraram contraditórios a respeito da existência ou não da rotatória ou quanto à existência e quantidade de placas “PARE
” (sic), entretanto, tal questão foi superada pelo ofício expedido pela guarda municipal e também do depoimento da testemunha Cátia, de modo que pugna pela manutenção da sentença (Id. 181250299).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 181348671).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, insurge-se o apelante quanto a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelo mesmo, no que tange a responsabilidade solidária entre a condutora da motocicleta e o proprietário do veículo em relação aos prejuízos decorrente do acidente.

Em que pese o requerido
CRISTIANO DA SILVA SOUZA
alegar que não tinha conhecimento de que sua esposa pegou o veículo, ao que se infere dos autos, a requerida
JUVENILDA CORREA MOTA
na sua contestação afirmou que conduzia o veículo de seu marido para ir trabalhar, com conhecimento deste, e que o fez com intuito de economizar.

Ademais, ela confirma que não era habilitada na época, mas que tinha habilidade para conduzir veículos (id. 181250272 - Pág. 14).

Sobre o tema, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em caso de acidente automobilístico, o proprietário possui responsabilidade solidária quando empresta seu veículo ao terceiro condutor, por ser hipótese de
culpa in vigilando
da coisa. Destaco:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
" ( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. MANTIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICABILIDADE SÚMULA 246 STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVID O EM PARTE. O fator determinante do acidente foi o desrespeito da sinalização e invasão da preferencial, não havendo que se falar em culpa concorrente. Comprovado nos autos o dano material, deve ser ressarcido.
O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor do veículo
, aplicando-se a Súmula 246 do STJ.” (
N.U 0001317-08.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO PELO PREPOSTO DA PARTE DEMANDADA – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA QUE, REPENTINAMENTE, INTERCEPTOU A MÃO DE DIREÇÃO DA VÍTIMA, AO ADENTRAR NA PISTA DE ROLAMENTO EM RODOVIA, DANDO CAUSA À COLISÃO – CULPA CONCORRENTE/EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO VERIFICADAS – REPARAÇÃO DOS DANOS DEVIDA – DANO MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS DECORRENTES DE TRATAMENTO MÉDICO, NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA VÍTIMA, QUE TEVE FRATURA EXPOSTA EM MEMBRO INFERIOR E PASSOU POR PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – PENSIONAMENTO MENSAL – REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO PARA AFASTAR O PAGAMENTO DE FORMA VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO – PENSIONAMENTO DEVIDO APENAS DURANTE O PERÍODO DE CONVALESCENÇA, EVIDENCIADO NOS AUTOS – DANO ESTÉTICO – MANUTENÇÃO – VÍTIMA COM MARCHA CLAUDICANTE, CICATRIZES E REDUÇÃO DOS MOVIMENTOS DEAMBULARES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE A INTEGRALIDADE DA CONDENAÇÃO – PERCENTUAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que condutor e proprietário do veículo tem responsabilidade solidária pelos danos causados em acidente, mesmo que o proprietário não tenha participado do evento danoso
.

Antes de adentrar na pista de rolamento, o condutor do veículo deve certificar se esta manobra poderá ser executada sem gerar perigo aos demais usuários da via.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessário demonstrar a prática de uma conduta humana dolosa ou culposa, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

O conjunto probatório revela que o preposto da ré agiu de maneira imprudente ao efetuar adentrar na pista de rolamento de rodovia, em desobediência as regras de trânsito, deixando de observar a aproximação do veículo conduzido pela autora, que teve a trajetória interceptada por conta do acidente.

Viável a apresentação de notas fiscais e recibos, elaborados por empresa idônea e que seja capaz de refletir danos decorrentes do tratamento médico do qual foi submetida vítima de acidente de trânsito, para o embasamento do pedido ressarcitório.

Não restando comprovado nos autos que o acidente resultou na incapacidade laboral permanente da vítima, fica afastada a fixação de pensão vitalícia, calculada com base na expectativa de vida.

No caso de lesão incapacitante provisória, a indenização por lucros cessantes até o fim da convalescença (artigo 949 do Código Civil).

Os danos morais e estéticos foram comprovados pela prova documental e pericial, fazendo jus a vítima à pretendida indenização.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”
(N.U 0003705-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 11/02/2020)

Nesta vertente, deve ser mantida a responsabilidade solidária do recorrente pelos prejuízos decorrentes do acidente automobilístico, sendo-lhe imposta a responsabilidade pelos danos causados pela condutora do veículo.

Quanto ao mérito, se faz pertinente capitular os fatos para o deslinde e desfecho da controvérsia.

Pois bem. Consta dos autos que
ALVANIRA MARIA DA SILVA
ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito em desfavor de
CRISTIANO DA SILVA SOUZA
(proprietário do veículo) e de
JUVENILDA CORREA MOTA
(condutora do automóvel), em decorrência do acidente de trânsito ocorrido no dia 12/09/2009, na Cidade de Lucas do Rio Verde-MT.

Segundo apresentado na exordial, a autora conduzia sua motocicleta YAMAHA/Neo 115, placa NJD 0450, na Av. Paraná, sentido Centro/Bairro Pioneiro, e o veículo Ford/Fiesta, placa HSJ 0239, estava sendo conduzido pela Sra. Juvenilda na Av. Tocantins, que não observou a sinalização “PARE”, vindo a cruzar a avenida abalroando a motocicleta da requerente.

Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imprudência ou negligência. Outrossim, necessário que entre o ato culposo praticado e o dano experimentado haja nexo de causalidade, consoante se extrai do disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil brasileiro.

Assim, imperativa a análise do conjunto probatório contido nos autos, com a finalidade de se verificar quem deu causa ao evento danoso em discussão.

A dinâmica do acidente está assentada no Boletim de Acidente de Trânsito, colacionado no id. 181250264 - Pág. 1, confirmando a versão apresentada e onde consta que o veículo da autora apresentou danos materiais na parte frontal e lateral esquerda, enquanto o Ford/Fiesta apresentou danos na parte frontal lateral direita.

A corroborar, o magistrado na origem, expediu ofício a Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, a fim de informar se naquele cruzamento existiam placas de trânsito, na data do fato (16/02/2009), que restou consignado nos seguintes termos:

“Na data do acidente de trânsito (16/02/2009) quão a orientação da preferência de trânsito na confluência das Av. Paraná e Tocantins e se, no local, existiam placas de trânsito?

R:
A preferência na época era da Av. Paraná, pois existia placa de PARE para a Av. Tocantins
”
(181250270 - Pág. 31).

Na oportunidade, a Guarda Municipal colacionou fotos do local retiradas em
outubro de 2009
, quando da construção da rotatória (id. 181250271 - Pág. 2).

Aliado a isso, importante frisar que é presumida a culpa do motorista que invade a via preferencial, sem a cautela devida, interceptando a trajetória de veículo que transita normalmente e com preferência de passagem, em nítida violação ao disposto no art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro,
in

verbis
:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

No caso dos autos, a condutora do Fiesta demonstrou estar desatenta, pois cruzou a rua sem respeitar a motocicleta da autora, que transitava na preferencial.

Quanto à manobra, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

“Quem ingressa em preferencial sem observar as devidas cautelas e corta a frente de outro veículo, causando-lhe danos,
é considerado culpado e responsável pelo pagamento de indenização
. (...).

Evidenciado que a invasão de via preferencial
constitui a causa principal e preponderante do acidente
, sobrepõe-se ela a qualquer infração secundária que pudesse atribuir ao motorista que trafegava nessa preferencial (RT, 570:221).

Obra com inegável imprudência o motorista que, provindo de rua secundária, ingressa com desatenção em rua preferencial, onde se pressupõe maior tráfego. Indispensável que este, em tais circunstâncias, pare e descortine ambos os lados da via preferencial, antes de prosseguir em sua marcha, não bastando a observância de preceitos cautelares, simples parada momentânea, ou redução da velocidade do carro. Assim, não pode o motorista que provém da rua secundária transpor o cruzamento antes de verificar se está livre e desimpedida a via preferencial (JTACSP, Revista dos Tribunais, 108:134).

Por isso,
tem-se decidido que, “por via de regra, quem entra em via preferência é que deve tomar as cautelas para evitar a colisão, não sendo obrigados os que por ela transitam de, em cada esquina, diminuírem a marcha dos seus veículos
. Se assim fosse, sem objetivo seria a sua preferência e prejudicado resultaria o escoamento do tráfego nos grandes centros’ (RT, 284: 474)”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 881 e 883/884)

Dessa forma, se a requerida Juvenilda pretendia cruzar a via preferencial, cabia a ela adotar todas as cautelas necessárias para efetuar a manobra sem oferecer perigo aos demais usuários da via de trânsito, recaindo sobre si a presunção de culpa pelo evento.

O mesmo entendimento também é adotado por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DEMONSTRADA A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR QUE ADENTROU A VIA PRINCIPAL, SEM A DEVIDA CAUTELA
– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADAS - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL (ART. 85, DO CPC)- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se o condutor do veículo adentra via principal, sem a devida cautela, e colide com motocicleta que por ela transitava, age de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando-se responsável pela ocorrência do acidente de trânsito
. Não restou caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou mesmo concorrente, porque a falta de habilitação constitui infração administrativa e não há relato de que tal fato tenha contribuído para a ocorrência do acidente. Não comporta redução a indenização por danos estéticos e morais arbitrada em valor razoável. Não comporta redução o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, porquanto fixado dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC.”
(TJ-MT - AC: 10081308920198110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA PESSOA ALEGADAMENTE CAUSADORA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADA PELA FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE FACE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE FORMULADA EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – PLEITO INDEFERIDO PELO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL – PRECLUSÃO –
DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL PELA RÉ/APELANTE – CULPA EXCLUSIVA PELA CONSECUÇÃO DO SINISTRO
- DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não demonstrado o prejuízo decorrente da falta de designação da audiência de conciliação, deve ser rejeitada a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob esse fundamento. 2. A falta de interposição de recurso cabível contra o despacho saneador no tocante ao indeferimento no pedido de denunciação à lide atrai incidência do fenômeno da preclusão, não podendo a matéria ser suscitada em preliminar de apelação. 3.
Há culpa exclusiva do condutor que invade via preferencial pela consecução do acidente de trânsito decorrente da inobservância do dever de cautela, atenção e adoção de medidas de precaução e segurança no trânsito e do desrespeito às normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro
. 4. Demonstrado o prejuízo material e o nexo de causalidade deve ser mantida a sentença de procedência proferida em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora contra pessoa alegadamente causadora de acidente de trânsito.”
(TJ-MT - AC: 10024943320178110003, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– FRATURAS COM NECESSIDADE DE DUAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS –
NÃO OBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PELA REQUERIDA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA
– DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE FOTOGRAFIAS DO VEÍCULO COM AVARIAS – APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO ORÇAMENTO – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA COMO AUTÔNOMA – COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em culpa concorrente, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da demandada pelo acidente de trânsito se não consta dos autos provas de que a autora trafegava em alta velocidade quando foi abalroada pela requerida, a qual confessa que não observou a sinalização de trânsito (placa “PARE”) ao adentrar a via preferencial e atingir a motocicleta da vítima
.

Embora seja praxe a apresentação de três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, o orçamento único emitido por oficina especializada constitui prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstituí-la.

Mantém-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes se comprovado pela prova testemunhal que autora exercia atividade remunerada como autônoma (massagista/depiladora) e que em razão das lesões sofridas com o acidente ficou impossibilitada para o labor por aproximadamente um ano.

Não resta dúvida de que os danos sofridos pela autora em decorrência do acidente – a qual teve fraturas no braço e na perna, se submeteu a dois procedimentos cirúrgicos, precisou utilizar cadeira de rodas por determinado período, fazer fisioterapia e se ausentar das suas atividades laborais – devem ser amenizados por meio da indenização por dano moral.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

Dessa forma, considerando que não houve culpa exclusiva da autora, até mesmo porque ambas não eram habilitadas, os demandados devem responder solidariamente pelas respetivas indenizações.

Denota-se que o magistrado considerou o dano material em R$54.254,94 (cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), e os lucros cessantes em R$15.000,00 (quinze mil), quanto ao imóvel que teve que vender abaixo do preço para custear as despesas médicas, conquanto a autora tivesse postulado pelo importe de R$114.389,94 (cento e quatorze mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Ocorre que resta demonstrado nos autos as despesas referentes a
transferência de paciente, no valor de R$1.296,00 (id. 181250264 - Pág. 33); Hospital São Mateus, no valor de R$10.000,00;
exames médicos,
no valor de
R$774,40 (id. 181250264 - Pág. 35); recibo do centro ortopédico,
no valor de
R$35,00 (id. 181250264 - Pág. 38); nota fiscal do Hospital do Coração, referente a despesas hospitalares,
no valor de
R$10.063,20 (id. 181250264 - Pág. 39); exames médicos,
no valor de
R$820,00 (id. 181250264 - Pág. 40); cirurgia vascular,
no valor de
R$2.000,00 (id. 181250264 - Pág. 41); anestesia datada de 06/03/09, no valor de R$3.500,00 (id. 181250264 - Pág. 42); exames radiológicos, no valor de R$70,00 (id. 181250264 - Pág. 43); anestesia R$1.000,00 datado de 06/03/09 (id. 181250264 - Pág. 44); recibo do centro de ortopedia, no valor de R$400,00 (id. 181250264 - Pág. 44); prótese, no valor de R$8.200,00 (id. 181250264 - Pág. 45); fisioterapia, no valor de R$110,00 (id. 181250264 - Pág. 47); frete de mala, no valor de R$24,00 (id. 181250264 - Pág. 48); passagem aérea, no valor de R$2.912,84 (id. 181250265 - Pág. 1); cartório, no valor de R$47,50 (id. 181250265 - Pág. 2) e
conserto de motocicleta, no valor de R$1.610,00 (id. 181250265 - Pág. 7), que totalizam o importe de
R$32.862,94 (trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos)
.

Ressalta-se que não foi considerada a quantia indicada no doc. 30, no valor apresentado na inicial no importe de R$7.244,40 (sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), haja vista se tratar de mero orçamento (id. 181250264 - Pág. 36) e, portanto, sem força probatória de um recibo de quitação, assim como doc. 32, no que tange ao cupom fiscal de id. 181250264 - Pág. 38, por estar ilegível.

Logo, o dano material deve ser retificado para a quantia de
R$32.862,94 (trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos)
, pelo que merece a sentença ser retificada no ponto.

No que diz respeito a perda material com a venda do imóvel, que segundo a autora foi realizado para custear o tratamento médico, evidencia-se que a requerente sustenta que o imóvel valia R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), todavia, vendeu por R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil). Assim, postulou o ressarcimento da diferença de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

Desde já, convém dizer que não se tratada de dano material postulado em duplicidade, pois a pretensão da autora foi no sentido de que ela deixou de auferir maior lucro pela venda repentina do bem, em razão da necessidade de custear as despesas médicas suportadas apenas por ela.

O magistrado
a quo
fundamentou a pretensão sobre os seguintes termos:

“(...) Quanto ao pedido de indenização de venda do imóvel, a questão é controvertida. Não há elementos probatórios a respeito do valor real de mercado, ademais, as testemunhas da própria autora declararam em audiência que parte do imóvel já era do ex-cunhado da autora, e que a venda foi para ele próprio.

Assim, mesmo considerando que uma venda rápida implica em diminuição do valor ofertado, não se pode perder de vista que a diferença anunciada pela autora não foi devidamente comprovada, além de considerar que as testemunhas indicam os fatos narrados na inicial, no tocante a tal pleito, não estão necessariamente alinhados com a realidade.

Contudo, apenas considerando eventual depreciação por conta da rapidez para cobrir despesas de tratamento, considero que o dano sofrido foi de R$ 15 mil”.

Ao se vislumbra do documento de compra e venda apresentado (id. 181250266 - Pág. 1/), trata-se de um imóvel localizado na Rua Horizontina, nº 517, Bairro Pioneiro, na Cidade de Lucas do Rio Verde-MT, da qual a autora detinha 50% do imóvel, conforme acordo formalizado nos Autos da Dissolução de Sociedade Conjugal 322/2002, que tramitou na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

O bem foi vendido em 20/07/2009, ou seja, após a ocorrência dos fatos, de forma que tudo indica que o bem foi alienado para custear as despesas referente ao acidente, que conforme documentos apresentados foram bem elevados, razão pela qual deve ser mantido.

Aliado a isso, é assente que essas circunstâncias causaram constrangimento que ultrapassou a divisa do simples aborrecimento, pois a autora sofreu gastos financeiros não previstos e ainda teve sua perna amputada, dificultado a sua vida social e intima, traduzindo-se em dano moral, porque afetaram a suas situações psicológicas.

Neste viés:

“
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA DEVIDAMENTE SINALIZADA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA EMPRESA REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL de “PARE” e “DÊ PREFERÊNCIA” – CAUSA PRIMÁRIA E EFICIENTE PARA O SINISTRO –
DANO MATERIAL E DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– 1º APELO - CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – 2º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de trânsito confere aos veículos que trafegam por via preferencial prioridade absoluta de passagem, cabendo, portanto, aos motoristas que pretendem cruzá-la, a adoção de cautelas redobradas, estabelecendo punições a quem desrespeita tal preceito, sendo nesse sentido os artigos 34 e 44 do Código Nacional de Trânsito.
A lesão à integridade física configura o dano estético e moral indenizável
. O valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto. Não pode ser fixado em quantia irrisória, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Em se tratando de reparação moral decorrente de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ.”
(TJ-MT - AC: 10005191020168110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada em
R$30.000,00
(trinta mil reais) não comporta redução
.

Neste viés:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– COLISÃO LATERAL DE CAMINHÃO EM MOTOCICLETA –
GRAVES LESÕES E SEQUELAS EM UMA DAS PERNAS DA PASSAGEIRA DA MOTOCICLETA
– CULPA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO E EMPREGADOR –
DANOS MORAIS IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO MANTIDA – DANOS EMERGENTES COMPROVADOS – DANO ESTÉTICO – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA CONCLUSIVA EM SENTIDO NEGATIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE – PENSIONAMENTO A TÍTULO VITALÍCIO – RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Age com negligência e culpa exclusiva o motorista de caminhão que, ao realizar ultrapassagem, colide lateralmente em motocicleta que seguia à frente, atingindo passageiro do veículo menor. E o empregador ou proprietário do caminhão responde solidária e objetivamente pelo ato culposo do motorista.
2. A indenização por danos morais não comporta redução quando arbitrada em valor compatível com o grau de culpa das partes e a gravidade e repercussão da lesão extrapatrimonial.
3. A pensão por incapacidade total permanente, decorrente de lesão corporal, é vitalícia, não havendo o limitador da expectativa de vida. Jurisprudência do STJ. 4. Indefere-se a indenização por danos estéticos diante do laudo pericial negativo, quando não comprovado por outros meios a efetiva ocorrência do prejuízo.”
(N.U 0000327-67.2008.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)

Em relação ao
dano estético
, tem-se que este está devidamente previsto no art. 5º, incs. V e X da CF.

Nesta linha de entendimento já foi sumulado pelo STJ que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada, como se infere do teor das Súmulas 37 e 387,
in verbis
:

Súmula n. 37:
“São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”.

Súmula n. 387:
“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Dano estético é uma alteração corporal morfológica interna ou externa que cause desagrado e repulsa não só para a pessoa ofendida, como também para quem a observa.

De acordo com o Código Civil (art. 949), qualquer lesão significante que altere a vida social e pessoal da vítima, mediante constrangimento e sentimento de desprezo pela exposição da imagem alterada em razão da lesão sofrida, configura dano estético.

O dano estético diferencia-se do dano moral, que é de ordem puramente psíquica e, por isso, causa à vítima sofrimento mental, aflição, angústia, vergonha etc. Enquanto o dano moral é psíquico, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna. O dano estético, portanto, deixa marca corporal na pessoa, causa dor no seu íntimo e gera sofrimento social no lesado perante as demais pessoas.

O dano estético provoca sofrimentos físicos e morais no lesado, acarretando prejuízos de ordens estética e funcional, conforme o caso, impedindo o ser humano, em muitas situações, do normal convívio social, da prática de lazer e de atividades profissionais.

No caso dos autos, resta
devidamente comprovado por meio registros fotográficos que a autora teve sua perna amputada (id. 181250265 - Pág. 3), motivo pelo qual também não há razões para reduzir o dano estético fixado em
R$30.000,00
(trinta mil reais)
.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE CONSUMO – EXPLOSÃO DE BARRIL DE CHOPP
–
LESÕES PERMANENTES DESFIGURANDO O ROSTO DO CONSUMIDOR
- ATO ILÍCITO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E FORNECEDORA PELO DANO CAUSADO AO CONSUMIDOR – CONDENAÇÃO AUTÔNOMA – FIXAÇÃO DO QUANTUM - DANO MORAL E DANO ESTÉTICO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Comprovada a culpa exclusiva do fornecedor e fabricante e demonstrado os prejuízos de ordem material, moral e estético, estes responderão civilmente perante a vítima. A lesão resultante do acidente de consumo gera na vítima sofrimento e abalo moral que fogem a normalidade, configurando dano moral passível de indenização. Nos termos da Súmula 387, do STJ, é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral, uma vez que o dano moral e estético são autônomos, embora podem ser constatados em decorrência de um mesmo evento. Lesão que desfigurou o rosto do consumidor, gerando dano moral e estético que merece ser reajustado e fixado de forma separada, sendo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de danos morais e
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por dano estético
, considerando as particularidades do pleito em questão (data do casamento), dos fatos assentados na exordial, bem como, em observância aos princípios da moderação e razoabilidade.”
(TJ-MT - AC: 10008395320198110036, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– ÔNIBUS DE VIAGEM – PASSAGEIRO QUE SOFRE DIVERSAS LESÕES E TEM O
PÉ AMPUTADO EM DECORRÊNCIA DO SINISTRO
–
REPERCUSSÃO ESTÉTICA DEMONSTRADA - DANO ESTÉTICO CONFIGURADO
– DANOS MATERIAIS – DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO – CONFIGURAÇÃO – ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE DO CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. I
– Os direitos da personalidade abrangidos pelo dano estético são a integridade física e a imagem; bens jurídicos violados na hipótese em que a atuação ilícita provoca a amputação de um dos pés da vítima
. II – Conforme a Súmula de n.º 246 do Superior Tribunal de Justiça, o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido do montante indenizatório judicialmente fixado. III – Na hipótese de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidentes sobre o valor da reparação por danos extrapatrimoniais devem ser contabilizados a partir da citação. Art. 405 do CC.”
(N.U 0031432-77.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o dano material referente as despesas com o tratamento médico para
R$32.862,94 (trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos)
, mantendo-se inalterados os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023